Tribunal: TJDFT
Processo: 0005572-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DO RÉU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS INFRAÇÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça se as declarações harmônicas e seguras da vítima, em Juízo e na delegacia, foram corroboradas por outras provas, inclusive pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do recorrente.
2. O depoimento de policiais militares no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos castrenses.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em fração superior a 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial valorada negativamente, devendo ser reduzido.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto, bem como reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).